Tribunal: TJMT
Processo: 1006704-68.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006704-68.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Competência, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[AMARILDO PEREIRA - CPF: 485.282.349-91 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 432.459.431-72 (EMBARGADO), ALTAIR NODARI - CPF: 205.916.911-91 (EMBARGANTE), FRBG AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 58.450.701/0001-02 (EMBARGANTE), FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - CPF: 706.365.161-72 (ADVOGADO), CARLA PASSOS TIBERIO - CPF: 607.882.831-20 (ADVOGADO), FERNANDA THEODORO GOMES - CPF: 024.814.741-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROTOCOLO APÓS AS 24H (VINTE E QUATRO HORAS) DO ÚLTIMO DIA DO PRAZO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 10, § 1o, DA LEI No. 11.419/2006 E DO ART. 213 DO CPC – INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA – NÃO CONHECIMENTO.

A inobservância da regra constante no art. 10, §1o, da Lei no. 11.419/2006, reproduzida no art. 213 do novel CPC, que expressamente dispõe que o peticionamento eletrônico deve ser realizado até as 24 (vinte e quatro) horas do último dia do prazo, inviabiliza o conhecimento dos embargos declaratórios opostos pela parte interessada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1006704-68.2019.8.11.0000

EMBARGANTE:
ALTAIR NODARI

EMBARGADA
:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
ALTAIR NODARI
contra v. acórdão desta Câmara (Id 40841986), que, a unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, para declarar a competência da Justiça Federal, ante o manifesto interesse da União em integrar a ação de base.

A insurgência recursal do embargante reside à suposta omissão constante no
decisum
embargado, no sentido de que não houve qualquer pronunciamento acerca da preliminar suscitada em sede de contraminuta, no caso
“a AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA – ART. 1017, I, DO CPC/2015, qual seja: a petição inicial da ação de reintegração de posse dos autos 57702-41.2013.811.0041 – 2a Vara Especializada de Direito Agrário e que o processo originário é físico, de modo que não se aplica a dispensa prevista no § 5o 1 , do art. 1.017, do Código de Processo Civil”
, o que conduziria ao não conhecimento do recurso.

Da mesma forma, invoca a existência de contradição no acórdão, sob a justificativa de que
“nos autos do RAI 1006757-49.2019 manejado por Amarildo de Melo Duarte e invocado no acórdão embargado, o embargante COMPROVOU (Id 7832586 RAI 1006757-49.2019) que a Vara de Conflito Agrário detém competência para julgar e processar o feito, pois trata de ação possessória travada entre particulares e que naquela ocasião o INCRA requereu o ingresso nos autos na qualidade de assistente, sendo instaurado o competente Incidente de Assistência, o qual foi indeferido por decisão proferida pela Justiça Federal nos RAI no 0001241-08.2014.4.01.3604, perfazendo, assim, a coisa julgada”
.

Quanto ao ponto, discorre que
“O “novo” pedido de assistência manejado pelo Incra na ação possessória, e que não havia sido apreciado pelo juízo de origem quando do julgamento do Agravo de Instrumento, não altera a decisão proferida nos autos do RAI no 0001241-08.2014.4.01.3604”
, pelo que pede o acolhimento dos presentes aclaratórios, com efeitos infringentes, inclusive no que se refere ao ônus sucumbencial (Id 42373457).

Sem contrarrazões (Id 44551987).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de Id 40841986, assim ementado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INTERESSE DA UNIÃO – MANIFESTAÇÃO EXPRESSA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E SÚMULA 150 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o art. 109, I, da Constituição Federal, aos juízes federais compete processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés ou assistentes, como é o caso dos autos.”

Segundo o embargante, há omissão no julgado no tocante à falta de manifestação acerca da preliminar suscitada de não conhecimento do instrumento respectivo, além de contradição existente em sua fundamentação relacionada à manifestação de intervenção do INCRA na ação de base, cujo imóvel, além de ser disputado apenas entre particulares, o afastamento do interesse da referida autarquia já havia sido pronunciada em agravo anterior, o que, no seu entender, encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada.

Todavia, em que pese os argumentos expendidos pelo embargante, tenho que os presentes aclaratórios sequer merecem ser conhecidos, ante a manifesta intempestividade.

É que o acordão embargado foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico – MT – Ed. no 10726, em
05/05/2020
(terça-feira) e publicado no dia
06/05/2020
(quarta-feira) – pág. 281, começando a fluir o prazo recursal respectivo em 07/05/2020 (quinta-feira), sendo que o prazo fatal de 05 (cinco) dias expiraria no dia
13/05/2020
(quarta-feira), na forma do art. 1.023,
caput
, c/c arts. 219 e 224,
caput
e §§, todos do CPC.

Ocorre que os presentes embargos declaratórios foram protocolados no Sistema Eletrônico do PJe em
14/05/2020, às 00h03min
, quando há esvaído o prazo para tanto.

Convém ressaltar que a norma legal preconiza expressamente que o horário considerado para o protocolo de uma petição é o vigente no juízo perante o qual o ato deve ser praticado, de modo que o horário do local em que o advogado está é desconsiderado.

Aliás, é exatamente o que preconiza o art. 10, §1o, da Lei no. 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e dá outras providências, cuja redação segue:

“Art. 10.
A distribuição
da petição inicial e a juntada da contestação, dos
recursos
e das petições em geral, todos em
formato digital, nos autos de
processo eletrônico
, podem ser feitas diretamente pelos advogados públicos e privados, sem necessidade da intervenção do cartório ou secretaria judicial, situação em que a autuação deverá se dar de forma automática, fornecendo-se recibo eletrônico de protocolo.

§ 1o Quando o ato processual tiver que ser praticado em determinado prazo, por meio de
petição eletrônica
, serão considerados tempestivos os efetivados
até as 24 (vinte e quatro) horas do último dia
.
”

Tanto assim o é que, inclusive, a disposição passou a constar expressamente do novel Código de Processo Civil, que em seu art. 213 estabelece,
in verbis
:

“Art. 213. A prática eletrônica de ato processual pode ocorrer em qualquer horário
até as 24 (vinte e quatro) horas do último dia do prazo
.

Parágrafo único. O horário vigente no juízo perante o qual o ato deve ser praticado será con

siderado para fins de atendimento do prazo.”

Veja que o dispositivo legal é claro ao mensurar que o peticionamento eletrônico deve ser realizado “
até
” as 24h do último dia do prazo recursal/processual, não fazendo qualquer ressalva quanto a sua inobservância.

Desse modo, não havendo qualquer alegação de indisponibilidade do sistema e inobservado pela parte insurgente o fato de o prazo recursal encerrar-se no dia 13/05/2020, como, aliás, é reconhecido em suas razões recursais (Id 42373457 – pág. 1), inviável o conhecimento dos presentes aclaratórios, eis que, como visto, protocolado às 00h:03min de 14/05/2020, ou seja, já no 6o (sexto) dia da publicação do
decisum
embargado, revelando-se, pois, intempestivo.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS POR SEREM INTEMPESTIVOS – CONTAGEM DO PRAZO SE INICIA A PARTIR DO PRIMEIRO DIA ÚTIL CONTADO DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE SE PRETENDE EMBARGA
R – INTERPOSIÇÃO MUITO ALÉM DO PRAZO PROCESSUAL – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Uma vez opostos os Aclaratórios, interrompe-se a contagem do prazo para a interposição do recurso subsequente, por qualquer das partes. Essa é a inteligência do art. 1.026, caput, segunda parte, do CPC. 2 – No caso concreto, as Agravantes têm o escopo de sanar vício que, em tese, existe no acórdão resultante do RAC, do qual seu causídico foi intimado em 27/03/2019; logo, o prazo final para embargar ocorreu em 03/04/2019. Isso significa que o manejo de Aclaratórios em 04/09/2019 é, flagrantemente, intempestivo, razão porque há óbice intransponível para o seu conhecimento.”
(N.U 0000765-83.2017.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO PROFERIDO – PRAZO PARA OPOSIÇÃO DO RECURSO – ART. 1.023 DO CPC – PROTOCOLO FORA DO PRAZO – INTEMPESTIVO
– EMBARGOS REJEITADOS.

A oposição de Embargos de Declaração fora do prazo previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil, acarreta o não conhecimento do recurso. Embargos não conhecido.”
(N.U 0088214-57.2018.8.11.0000, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE ANTERIORES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – OBSCURIDADE – ADMISSIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – INTEMPESTIVIDADE – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO.
1. Incabível o conhecimento de embargos de declaração onde não é observado o prazo estabelecido no art. 1.023 do CPC.
2. Aclaratórios não conhecidos.”
(N.U 0060747-06.2018.8.11.0000, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, ÓRGÃO ESPECIAL, Julgado em 14/11/2019, Publicado no DJE 06/12/2019)

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração, por ser manifestamente intempestivos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020